Tribunal: TJMT
Processo: 1073341-22.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073341-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA SILVA MAGIONI - CPF: 437.236.831-34 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
INGRESSO POSTERIOR
À VIGÊNCIA DA
EC 41/
2003.
VERBAS
DE
CARÁTER
EVENTUA
L
(
EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA E/OU DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
)
.

INCLUSÃO
NA BASE DE CÁLCULO
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No Estado de Mato Grosso, a base de cálculo da contribuição previdenciária inclui a remuneração total do servidor público ativo, seja civil ou militar. Essa remuneração abrange vencimentos do cargo, vantagens pecuniárias
,
permanentes ou temporárias, e verbas de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva
(art. 2, inciso I, da LCE 202/2004 e 57 da LCE 4/1990
)
.
Entendimento firmado no
IRDR

6
do TJMT

(
N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 21/11/2024,
publicado
no DJE 21/11/2024).

2.

Conforme
o
princípio

tempus
regit

actum

e
em

respeito

ao

direito

adquirido
,

essa re
gra
não
se
aplica

aos

servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes 19/12/2003 (data da
promulgação
da EC 41/2003),
mesmo
que
aposentado
s posteriormente

(STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento
: 02/03/2022,
Primeira

Turma
, Data de
publicação
: 08/03/2022
)
.

3.

O
entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 de
Repercussão
Geral (
Leading case
RE 593068)
não
se
aplica

aos

servidores

públicos

estaduais
e
municipais
, visto que
endereçado

especificamente

aos

federais
.
Para servidores ingressos antes da EC 41/2003, as contribuições previdenciárias
incidem somente sobre
a
s
verbas de natureza permanente.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1073341-22.2024.8.11.0001

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:
MARIA DE LOURDES DA SILVA MAGIONI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA DE LOURDES DA SILVA MAGIONI
ajuizou reclamação em face d
e

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
. Noticiou que: a) é professora efetiva desde 25/07/2007 e exerce a função de coordenadora pedagógica desde 2019
,
recebe
ndo
gratificação de função; e b) a sua contribuição previdenciária deveria ter como base de cálculo apenas o seu subsídio, mas
também
está
incidindo

sobre
o valor de sua gratificação de função.
Requereua
repetição de indébito do valor pago indevidamente.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

ser

indevida
a
inclusão
da
gratificação
de
função

na
base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
e,
consequentemente
,
julgou

procedente
o
pleito

autoral
para
condenar
a
parte

requerida

na

repetição
de
indébito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que a
função

gratificada

possui

natureza

remuneratória
e,
por

isso
, é base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Base de
cálculo
das
contribuições

previdenciárias
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.º, da CF/88:

Art. 149
(...) §
1º
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
nº 202/
2004,
que
estabelece como base de cálculo da contribuição previdenciária a remuneração total do servidor público ativo, civil ou militar, conforme o art. 2º:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/03) e o art. 4.º da Emenda Constitucional n.º 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I – 11% (
onze

por
cento) da
remuneração
total dos
servidores

civis
e
militares

em

atividades
;

Considera-se remuneração total o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, nos termos do art. 57 da Lei Complementar 4/1990:

Art. 57.
Remuneração
é o
vencimento
do cargo
efetivo
,
acrescido
das
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
,
previstas

na

Constituição
Federal, Estadual,
em

acordos

coletivos

ou

em

convenções
de
trabalho
que
venham
a ser
celebrados
.

As verbas recebidas por cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva também integram a remuneração total, conforme entendimento do TJMT no IRDR 6
:

(...) 6.
Recurso

desprovido
.
Fixação
das
seguintes

teses

jurídicas
:
Tese
1: “As
verbas

indenizatórias

recebidas

em

razão
do
exercício
de cargo de
confiança
e/
ou

dedicação

exclusiva

compõem
a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária
”.
Tese
2: “A
incidência
da
contribuição

previdenciária

sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores

ingressos

após
a
Emenda

Constitucional

nº
41/2003”.
Tese
3: “É
indevida
a
restituição
das
contribuições

previdenciárias

referentes

aos

últimos

cinco

anos

anteriores
à
propositura
da
demanda
”. (...) (N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Seção
de
Direito
Público,
Julgado

em
21/11/2024,
Publicado
no DJE 21/11/2024)

Em respeito ao
princípio
tempus
regit

actum
,
servidores que ingressaram antes de 19/12/2003 (data da promulgação da EC 41/2003) não são afetados por esse entendimento, mesmo que se aposentem depois.
O STF também decidiu que servidores que ingressaram antes da EC 41/2003 têm direito à paridade e integralidade, se cumpridas as regras de transição da EC 47/2005
:

(...) 1
. A
jurisprudência

desta
CORTE é
sólida
no
sentido
de que
os

servidores

públicos

civis
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC 41/2003,
mas
que se
aposentaram

após
a
referida

emenda
,
possuem

direito
à
paridade

remuneratória
e à
integralidade
no
cálculo
de
seus

proventos
,
desde
que
observadas
as
regras
de
transição

especificadas

nos

arts
. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. A
Turma

Recursal
de
origem

decidiu
que,
embora
o
autor

tenha

ingressado
no
serviço

público
antes da EC/41 (9/10/1992),
não

reuniu

os

requisitos

previstos

nos

arts
. 2º e 3º da EC 47/2005 para
fazer
jus “
ao

recebimento
dos
proventos

integrais
e à
paridade
com
os

vencimentos

pagos

aos

servidores

ativos
”. (...). (STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de
Julgamento
: 02/03/2022,
Primeira

Turma
, Data de
publicação
: 08/03/2022)

Desse modo,
os servidores
que
ingress
aram
no
serviço

público
antes
de 19/12/2003 não têm verbas temporárias
(terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada)
incluídas na base de cálculo
da contribuição
p
revidenciária
, conforme

as
reiteradas
decisões
das Turmas Recursais
:

(...) As
parcelas

remuneratórias
de
caráter

temporário
, tais
como

terço

constitucional
de
férias
,
gratificação

natalina
,
serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
,
adicional
de
insalubridade
e
função

comissionada
,
não

refletem

na

aposentadoria
dos
servidores
que
ingressaram
no
serviço

público
antes da EC nº 41/2003, de 19/12/2003, que é o
caso
da
reclamante
(...)
(N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) 1. No
caso

concreto
, o
autor

ingressou

na

carreira

em
2001,
portanto
,
anteriormente
à EC
n.º
41/03 e
nesta

condição
,
possui

direito à aposentação com integralidade e paridade de vencimentos
,
nos

termos
da EC
n.º
20/98. Em
casos
tais,
em
que
o

servidor

possui

direito

adquirido
à
integralidade
,
a

aposentadoria

não

conta
com
nenhuma

referibilidade
, de modo que
os

descontos

atinentes
à
adicionais

temporários

não

causam

reflexo

na
base de
cálculo
de
seus

proventos
,
impondo
-se o
reconhecimento
da
ilegalidade
das
cobranças

efetuadas

pelo

ente

estatal
. (...) (N.U 1034140-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/12/2022,
publicado
no DJE 16/12/2022)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA SALARIAL PELA GRATIFICAÇÃO DE CARGO/FUNÇÃO EM COMISSÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC
N.º
41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL
N.º
202/04, ART. 2.º, C/C LC
N.º
04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.Em se
tratando
de
servidor

público

estadual
que
ingressou
no
serviço

após
a EC 41/03, é legal o
desconto

previdenciário

sobre
as
vantagens

pecuniárias
,
permanentes

ou

temporárias
(
terço

constitucional
de
férias
, a
gratificação

natalina
,
os

serviços

extraordinários
,
adicional

noturno
e do
adicional
de
insalubridade
),
por

serem

considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual
n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57).
(...) (
N.U 1028408-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
06/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022)

(...)
5. Em
respeito

ao

Direito

Adquirido
,
este

entendimento
se
aplica

apenas

aos

servidores

ingressos
no
serviço

público

após

a
EC 41/2003. Para
os

servidores

públicos

ingressos
antes
deste

marco
, a base de
cálculo
da
contribuição

previdenciária

não

pode

incluir
as
verbas
de
caráter

temporário
. 6.
Recurso

conhecido
e
provido
. 7. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

V
ale
destacar
que
o

entendimento

firmado

pelo
STF no Tema 163 com
Repercussão
Geral (
Leading case
RE 593068)
aplica
-se
somente

aos

servidores

públicos

federais
,
os quais se
submetem
à Lei 8.112/90, que
considera

como

remuneração

apenas
as
vantagens

pecuniárias

permanentes
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual nº 202/04, art. 2.º, c/c LC Estadual n.º 04/90, art. 57.2. Ausente violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.3. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023,
publicado
no DJE 06/03/2023)

(...) Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57).Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.Recurso improvido. (N.U 1026411-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022,
publicado
no DJE 07/12/2022)

(...)
4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral (Leading case RE 593068) não se aplica aos servidores públicos estaduais e municipais, visto que destinado apenas aos servidores públicos federais. (...)
(N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamante

ingressou
no
serviço

público

em
25/07/2007
(
como confessado na petição

inicial
,
ID 268785796/PJe2,
pág
. 1),
ou

seja
,
depois
da EC 41/2003,
sua

contribuição

previdenciária

incide

sobre
a
remuneração
total
.

Em
situação

idêntica
,

esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou

sobre
a
questão
:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 41/03. BASE DE CÁLCULO. EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA E/OU DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL N.º 202/04, ART. 2.º, C/C LC N.º 04/90, ART. 57). TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 6. RECURSO PROVIDO. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual. No julgamento do IRDR (Tema 06), nos autos nº. 1019055-68.2022.8.11.0000 foram firmadas as seguintes teses: - “As verbas indenizatórias recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária”. - “A incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores ingressos após a Emenda Constitucional nº 41/2003” - “É indevida a restituição das contribuições previdenciárias referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda”. Recurso provido. (N.U 1041984-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
publicado
no DJE 13/12/2024)

Portanto
,
é
indevida
a
pretensão

autoral
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025